Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-23.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001811-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADAO NUNES DE ARAUJO - CPF: 181.350.131-91 (APELANTE), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME AMBIENTAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de prisão em flagrante e apreensão de pescados realizada por agentes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, sob a alegação de ilegalidade da atuação estatal, apesar de posterior absolvição em processo penal.

II. Questão em discussão

2.

Os pontos controvertidos nos autos são:
(i) saber se a absolvição do autor, com base no princípio da insignificância, configura hipótese de responsabilidade civil do Estado;
(ii) verificar se a atuação dos agentes públicos na apreensão do pescado e na condução do flagrante caracterizou conduta ilícita apta a ensejar dever de indenizar; e
(iii) examinar se houve comprovação dos danos materiais e morais alegados pelo autor.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo de causalidade.

4.

No caso, a prisão em flagrante e a apreensão dos pescados foram realizadas com base em laudo pericial que identificou exemplar de espécie em desacordo com o tamanho mínimo permitido, nos termos da Resolução nº 009/1996-CONSEMA e art. 25 da Lei nº 9.605/1998, com destinação posterior regular nos moldes do Decreto nº 6.514/2008.

5.

A absolvição criminal do autor, fundada no art. 386, VI, do CPP (princípio da insignificância), não implica reconhecimento de inexistência do fato ou de sua ilicitude, tampouco configura erro judiciário ou abuso de autoridade a ensejar responsabilidade civil.

6.

Ausentes provas de que a conduta estatal tenha extrapolado os limites da legalidade ou sido acompanhada de abuso ou excesso.

7.

Não houve comprovação dos danos materiais alegados (valor dos pescados apreendidos e honorários advocatícios), tampouco dos supostos fatos ensejadores dos danos morais, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta (CPC, art. 373, I).

8.

A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à inexistência de dever de indenizar quando a atuação estatal ocorre no estrito cumprimento do dever legal, mesmo diante de posterior absolvição criminal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A absolvição criminal com base no princípio da insignificância não configura, por si só, erro judiciário ou abuso de autoridade, tampouco implica reconhecimento de ilegalidade da atuação estatal. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita e prova efetiva dos danos alegados.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF, arts. 5º, LXXV e 37, § 6º

CPC, arts. 373, I e 85, § 11

CPP, art. 386, VI

Lei nº 9.605/1998, art. 25, § 3º

Decreto nº 6.514/2008, arts. 105 e 107, III

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, Ap Cív 1008470-53.2019.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024

TJ/MT, Ap Cív 0004186-60.2018.8.11.0032, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.6.2024

TJ/MT, Ap Cív 1005085-21.2024.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.7.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADÃO NUNES DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o autor alegou ter sofrido constrangimentos, danos à imagem e prejuízos profissionais em decorrência da tramitação de processo criminal no qual figurou como acusado pela prática de crime ambiental, por suposta comercialização de pescado fora das medidas permitidas e com uso de petrechos proibidos, vindo a ser absolvido ao final.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de demonstração dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal, considerando que a absolvição do autor se deu com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, o que não gera, por si só, o dever de indenizar, além de não haver comprovação de erro judiciário ou abuso de autoridade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que estava em seu ambiente de trabalho quando foi surpreendido por um aparato policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA), sendo preso em seu estabelecimento comercial e colocado algemado em uma viatura policial, na presença de inúmeras pessoas, sendo liberado somente após o pagamento de fiança.

Afirma que desde o primeiro momento alegava que seus pescados eram todos provenientes de pesca seletiva e estavam devidamente documentados, tendo fornecido aos agentes a documentação que provava sua alegação.

Argumenta que não compreende quais elementos probatórios seriam necessários para o convencimento do magistrado, uma vez que toda a documentação dos pescados apreendidos foi entregue à autoridade policial para provar que os peixes foram adquiridos e estavam sendo comercializados dentro das normas estabelecidas.

Sustenta que a autoridade policial requereu e conseguiu em juízo um mandado de busca e apreensão, sob a alegação de que estaria comercializando pescado fora dos parâmetros legais, tendo sido apreendidos 546 kg de pescado, lacrado seu estabelecimento comercial, e o colocado algemado dentro de uma viatura sob os olhares de dezenas de pessoas.

Ressalta que o dano material é de simples apuração, bastando verificar o Auto de Apreensão onde consta a relação dos peixes apreendidos e posteriormente doados, sendo necessária apenas a atualização dos valores praticados na data atual.

Defende que o dano moral decorre do vexame, da humilhação e da vergonha de ser algemado, preso e responder a um processo criminal, causando humilhação, aflições, desequilíbrio e angústia.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, concedendo provimento total do mérito pleiteado na inicial, com a inversão das verbas da sucumbência.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a operação policial teve como base o cumprimento de mandado judicial expedido por autoridade competente, após representação fundamentada da autoridade policial, não havendo qualquer demonstração de abuso de poder, erro judiciário ou ilegalidade apta a ensejar o dever de indenizar. Sustenta ainda que o apelante não comprovou os alegados danos materiais e morais, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 312325358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico da lide

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ADÃO NUNES DE ARAÚJO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 12 de novembro de 2013, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA), em seu estabelecimento comercial localizado no Mercado Varejista do Porto, sob a acusação de estar comercializando pescados fora da medida permitida e com sinais de terem sido capturados com uso de petrechos proibidos.

Alegou que foi algemado e colocado dentro de viatura policial, sendo exposto de maneira vexatória perante várias pessoas, e que somente foi liberado após o pagamento de fiança. Sustentou que, desde o primeiro momento, afirmou que seus pescados eram provenientes de pesca seletiva e estavam devidamente documentados, tendo fornecido aos agentes toda a documentação comprobatória.

Aduziu que, após a tramitação do processo criminal (nº 00759-41.2014.8.11.0082), foi absolvido da acusação. Argumentou que os agentes públicos apreenderam 546,4 kg de pescados de seu estoque, os quais foram posteriormente doados, causando-lhe prejuízos materiais no valor de R$ 26.598,90 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

Sustentou, ainda, que teve que arcar com o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para sua defesa no processo criminal, e que, em razão dos gastos inesperados e da apreensão de seu estoque, foi obrigado a fechar temporariamente seu estabelecimento, retornando às atividades apenas cinco meses depois.

Com base nesses fatos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e por danos materiais no montante de R$ 31.598,90 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), correspondentes ao valor dos pescados apreendidos e aos honorários advocatícios pagos.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu a inexistência de responsabilidade civil, e que não houve comprovação de erro judiciário ou abuso de autoridade.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não trouxe aos autos elementos probatórios robustos que evidenciassem a ocorrência de condutas ilícitas por parte dos agentes estatais, tampouco prova efetiva de prejuízos materiais decorrentes da apreensão do pescado ou dos alegados gastos com honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que não compreende quais elementos probatórios seriam necessários para o convencimento do magistrado, uma vez que toda a documentação dos pescados apreendidos foi entregue à autoridade policial. Argumenta que a sentença deve ser reformada para que sejam reconhecidos os danos materiais e morais sofridos.

Não obstante os argumentos do apelante,
o recurso
não
deve ser provido
.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da existência, ou não, de responsabilidade civil do Estado em decorrência da apreensão de pescados e da tramitação de ação penal movida contra o autor, da qual resultou sua absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância.

Da responsabilidade civil do Estado

Sabe-se que, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal,
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados na Constituição Federal. Nesse passo, além da demonstração do nexo causal entre a atuação e o dano sofrido, torna-se necessária também a demonstração de que o fato administrativo se revestiu de ilicitude, ou seja, que a atuação estatal tenha sido antijurídica, abusiva ou manifestamente ilegítima, o que não se confunde com a mera instauração ou tramitação de processo penal fundado em indícios razoáveis de autoria e materialidade, nem com a apreensão de produtos em situação irregular.

Registre-se, ainda, que o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado por agente público no cumprimento estrito do dever legal.

Da legalidade da apreensão do pescado

No caso em análise, o autor figurou como réu no processo criminal nº 00759-41.2014.8.11.0082, pela prática de crime ambiental, por suposta comercialização de pescado fora das medidas permitidas e com uso de petrechos proibidos.

O Laudo Pericial nº 02-08-002697/2013, produzido no referido processo criminal, atestou que, dentre os exemplares apreendidos, havia um espécime de Pacu (Piaractus mesopotamicus) com 43 cm de comprimento, quando a medida mínima permitida para captura, conforme a Resolução nº 009/1996-CONSEMA, alterada pela Resolução nº 001/2000-CONSEMA, é de 45 cm.

Importante destacar que, de acordo com o art. 25 da Lei nº 9.605/1998, verificada a infração ambiental, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. O § 3º do mesmo artigo estabelece que,
tratando-se de produtos perecíveis
, como é o caso do pescado, estes serão avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

No mesmo sentido, o Decreto nº 6.514/2008 dispõe em seu art. 107, III, que
“após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma: [...] III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados”
.

Ainda, de acordo com o art. 105 do citado Decreto:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.
Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão
, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.” (Destaquei)

Portanto, a apreensão do pescado e sua posterior doação foram realizadas em estrito cumprimento da legislação ambiental vigente, não havendo que se falar em ilegalidade do ato administrativo que determinou tais medidas.

Da absolvição na esfera criminal e seus efeitos

Quanto à absolvição do autor na esfera criminal, verifica-se que esta se deu com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância, conforme sentença juntada aos autos.

Importante destacar que, na própria sentença absolutória,
o juízo criminal reconheceu expressamente a materialidade do crime ambiental decorrente da prática de comercialização de exemplar de pescado fora da medida permitida
, tendo afastado apenas a tipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância, considerando que, dentre os 546 kg de pescado apreendidos, apenas um exemplar estava com medida inferior à permitida, e por apenas 2 cm.

Conforme trecho da sentença criminal:

“No caso, é notável a ausência de ofensividade da conduta dada à insignificância do fato, qual seja, a apreensão de 21 (vinte e um) exemplares, num total de 546kg, sendo que apenas 1 (um) deles media 2 (dois) centímetros a menos que a medida mínima exigida, conforme especificação contida no Laudo da Perícia Técnica n. 2-08-002697/2013 (fl. 69).”

Assim, a absolvição criminal não decorreu do reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria, mas sim da aplicação do princípio da insignificância, que é causa excludente da tipicidade material, mas não afasta a ocorrência do fato em si, qual seja,
a comercialização de pescado fora da medida permitida
.

Nesse contexto, a absolvição criminal por aplicação do princípio da insignificância não implica, necessariamente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão do pescado.

Da ausência de ilicitude na conduta estatal

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta dos agentes estatais, que agiram no estrito cumprimento do dever legal, realizando a apreensão de pescado em situação irregular, conforme comprovado pelo laudo pericial.

A atuação estatal foi pautada pela legalidade, tendo sido observados os procedimentos previstos na legislação ambiental para a apreensão e destinação do pescado irregular. Não há nos autos elementos que indiquem abuso de poder, excesso de atuação ou manifesta ilegalidade na condução da fiscalização ambiental ou da persecução penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a absolvição criminal, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por parte do Estado, sendo necessária a demonstração de erro judiciário ou de abuso de autoridade, o que não ocorreu no presente caso.

Da ausência de comprovação dos danos alegados

Além da ausência de ilicitude na conduta estatal, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar os danos materiais e morais alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos materiais, o autor limitou-se a apresentar uma relação dos pescados apreendidos e seus supostos valores, sem, contudo, juntar aos autos notas fiscais, registros contábeis ou qualquer outro documento que comprovasse efetivamente o valor dos produtos e o prejuízo sofrido.

Da mesma forma, não há nos autos comprovação do pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo o autor se limitado a alegar tal despesa, sem apresentar contrato de prestação de serviços, recibos ou comprovantes de pagamento.

No que tange aos danos morais, o autor alega ter sofrido constrangimentos e humilhações em razão da prisão em flagrante e da exposição pública. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem que a atuação dos agentes estatais tenha extrapolado os limites da legalidade ou que tenha havido exposição vexatória além daquela inerente ao próprio procedimento legal de prisão em flagrante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera prisão em flagrante, quando realizada dentro dos parâmetros legais, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de abuso de autoridade ou de ilegalidade manifesta, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. 2 – O dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto. 3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008470-53.2019.8.11 .0002, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LEGALIDADE DA PRISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 2. Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder. 3. A superveniência da reforma da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime a ele imputado, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva. 4. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva, consistem na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00041866020188110032, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM INDÍCIOS DE AUTORIA . CONVERSÃO EM PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL . AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DIRETO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor, preso temporariamente sob acusação de homicídio qualificado, foi posteriormente absolvido e alegou que a demora na juntada do laudo pericial aos autos resultou em sua prisão preventiva ilegal por 21 meses. Pleiteou indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição posterior do autor caracteriza erro judiciário a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) verificar se houve ilegalidade ou omissão estatal na persecução penal, apta a configurar responsabilidade civil objetiva do Estado.

III . Razões De Decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de dano, ação estatal, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prisão foi decretada com base em elementos concretos constantes do inquérito policial, inexistindo indícios de ilegalidade, abuso ou erro inescusável por parte das autoridades públicas.

5. A absolvição por falta de provas não enseja, por si só, o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. A inexistência de conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos, nos termos do art. 143 do CPC e art. 49 da LOMAN, afasta o direito à reparação civil.

IV . Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão cautelar fundamentada em indícios de autoria e decretada nos termos legais não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas .

2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita dos agentes públicos, não caracterizada quando há estrito cumprimento do dever legal. [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050852120248110003, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2025)

Portanto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, não há que se falar em dever de indenizar por parte do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025